Tribunal: TJSP
Processo: 2185479-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que determinou que se aguardasse o julgamento dos embargos, vez que interferem na exigibilidade da pretensão executiva. Decisão posterior que rejeitou liminarmente o incidente. Interposição de novo recurso de agravo de instrumento em face de referida decisão. Questão discutida no presente recurso que restou superada. Perda de objeto

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que determinou que se aguardasse o julgamento dos embargos, vez que interferem na exigibilidade da pretensão executiva. Decisão posterior que rejeitou liminarmente o incidente. Interposição de novo recurso de agravo de instrumento em face de referida decisão. Questão discutida no presente recurso que restou superada. Perda de objeto consumada. Recurso prejudicado.